Tribunal: TJES
Processo: 5000017-10.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-10.2025.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ALZIRA CRISTINA PREST e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000017-10.2025.8.08.0055

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO
: ALZIRA CRISTINA PREST e OUTROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE DESPACHO DE BAGAGEM. FILA E INOPERÂNCIA DE TOTENS DE AUTOATENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA DA COMPANHIA AÉREA NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual os autores, membros da mesma família, buscam reparação por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Alegam que, por falhas estruturais da companhia aérea no aeroporto (totens inoperantes e falta de funcionários), não conseguiram despachar a bagagem a tempo, o que forçou a separação do grupo e submeteu duas passageiras idosas (uma de 90 anos) a uma longa espera sem assistência.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea à restituição dos danos materiais comprovados e ao pagamento de indenização por danos morais, em valores individualizados para cada autor, de acordo com o grau de vulnerabilidade e sofrimento.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea, na qual atribui a culpa pelo ocorrido exclusivamente aos passageiros, por supostamente terem se apresentado para o despacho de bagagem fora do prazo. Sustenta a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, o excesso no valor da condenação.

4. O recurso não merece provimento. A relação é de consumo, e a responsabilidade da companhia aérea é objetiva. Cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar que os autores se apresentaram tardiamente, o que não fez, prevalecendo a verossímil narrativa autoral de que a perda do prazo para o despacho se deu por falhas operacionais da própria empresa. A conduta da ré, ao não fornecer estrutura adequada para o embarque e, como consequência, separar uma família em viagem, deixando duas passageiras idosas e uma delas com saúde debilitada desassistidas por horas no aeroporto de destino, extrapola em muito o mero aborrecimento e configura grave falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Os valores arbitrados a título de dano moral – R$8.000,00 para as passageiras idosas e R$5.000,00 para os demais – mostram-se justos e proporcionais à extensão do dano e à vulnerabilidade das vítimas, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)